Tribunal: TJMT
Processo: 1008044-37.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008044-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUCINEIDE BATISTA DA SILVA (AGRAVADO), LUCINEIDE BATISTA DA SILVA - CPF: 024.419.361-40 (AGRAVADO), JULIO BATISTA DA SILVA - CNPJ: 05.546.474/0001-57 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE N
ÃO CONHECE A
GRAVO DE INSTRUMENTO –
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PELA FÍSICA JÁ QUE SE TRATA DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA – INDEFERIMENTO
–
REITERAÇ
ÕES DE PEDIDOS
– FLUÊNCIA DO PRAZO - INTEMPESTIVIDADE – RECURSO
NÃO PROVIDO.

A decisão a ser recorrida é aquela que primeiro decide sobre a questão incidente no curso do processo. Reiteração de pedido anterior ou reconsideração/revogação do decisum não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n.
1008044-37.2025.8.11.0000
de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que
em Ação Monitória, indeferiu a retificação do polo passivo de uma empresa individual de responsabilidade ilimitada para a pessoa do proprietário.

O agravante alega que o entendimento do julgado foi de que se tratava de reiteração de pedidos, no entanto, não foi o que aconteceu.

Explica que requereu

a
exclu
são d
a pessoa jurídica em razão de se tratar

de empresa individual de responsabilidade ilimitada
,
extinta
,
para que se fizesse constar a pessoa

natural para viabilizar as pesquisas de bens
.

Afirma que, apesar da documentação estar anexada na inicial,

o juízo
a quo
condicionou
a análise da medida
com a juntada de determinados documentos
.

Diz que,
não havendo decisão definitiva acerca da questão, em resposta

ao despacho, anexou o cartão de cadastro nacional de pessoa jurídica do
agravado,
demonstrando ser a mesma pessoa que assinou o título, objeto da ação
, no entanto, o juízo
a quo
informou que se trataria apenas de Cadastro Nacional da Pessoa jurídica,

mantendo a decisão sem apreciação, condicionada a juntada da tal “razão social”
.

Acrescenta
que

juntou
então,
toda documentação da parte adversa
-
r
equerimento de empresário individual

com baixa,

cartão CNPJ, indicação do título com assinatura do proprietário da empresa individual

extinta
.

Diz que,
apesar disso,
o pleito não foi concedido, gerando

o Agravo de Instrumento.

Argumenta que, em razão das várias apresentações dos documentos solicitados, não ocorreu a intempestividade.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
agravante ingressou com Agravo de Instrumento de decisão que
,

em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória,
indeferiu a retificação do polo passivo de uma empresa

individual de responsabilidade ilimitada para a pessoa do proprietário.

Iniciado o Cumprimento de Sentença, e, não havendo o pagamento do débito, o agravante pleiteou a retificação do polo passivo da demanda para que const
asse
a pessoa física, já que o feito foi interposto contra a pessoa jurídica (
JULIO BATISTA DA SILVA – ME)
.

Esse p
edido
foi feito em 25-11-2024, e indeferido na mesma data (Id n. 176425131 – autos em primeiro grau)
, e está assim consignado:

Não há como incluir no polo passivo pessoa qual não foi alcançada pelo título executivo judicial, nos termos da inicial e sentença transitada em julgado.
(...)

Em 02-12-2024, foi reiterado o p
leito
(Id n. 177283357 – autos em primeiro grau), e novamente negado, nos seguintes termos:

Em que pese manifestação última, mantenho determinação de id.176425131
, primeiro parágrafo, deverá o autor apresentar razão social da empresa jurídica citada, para verificar quem a representa, para não correr risco de atos constritivos em homônimos.

(Id n. 177374498 – autos em primeiro grau, sem destaque no original)

Em 06-12-2024, o agravante repete o pedido (Id n. 177922888 – autos em primeiro grau), advindo o seguinte despacho:

Em que pese a manifestação
ú
ltima,
mantenho determinação de id.177374498
, posto que o documento acostado trata apenas Cadastro Nacional da Pessoa jurídica.

(Id n. 181216097 – autos em primeiro grau, sem destaque no original)

Em 31-01-2025, outra reiteração do pleito (Id n. 182248517 – autos em primeiro grau), também indeferido, e, então houve a interposição de Embargos de Declaração, assim decidido:

(...)

Em que pese à alegação do autor, ora embargante, tenho que
visa
rediscutir a matéria já analisada nos autos
.

Assim, ficou esclarecido no id nº 184539012, o seguinte:

“Em que pese os argumentos do autor, verifica-se que o título foi assinado pelo representante da empresa jurídica, não havendo como reconhecer a emissão por pessoa física. Entretanto, como nada foi localizado em nome da empresa executada, deverá a penhora recair na pessoa de seu sócio/proprietário,
Julio
Batista da Silva - CPF n. 688714901-00.
Assim, intime-se o autor para indicar bens passíveis de penhora no prazo legal, na pessoa do sócio/proprietário da referida empresa executada. Após, conclusos.”

Uma coisa é desconsiderar a pessoa jurídica para a penhora recair sobre o sócio/proprietário, quando não localizado bem da empresa jurídica e outra e impor que faça parte do polo passivo, quando não emitiu o título.

Deste modo, ficou expresso na determinação e ali fundamentada a razão, discordando o Embargante, deverá ingressar com recurso próprio não servindo os
aclaratórios
para tal finalidade.

Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já exaustivamente elencados na referida determinação, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

(Id n. 185208251 – autos em primeiro grau)

Como se vê, se
tratam
de diversas reiterações ou reconsideração do pedido anterior.

Logo, a decisão a ser agravada deveria ter sido a primeira, visto que os pleitos posteriores não interrompem, nem suspendem o prazo recursal.

Ainda que o agravante alegue a juntada dos diversos documentos inclusive que teriam sido requisitados pelo juízo
a quo
, desde a primeira decisão, houve o indeferimento.

O Agravo de Instrumento é interposto contra decisão interlocutória que primeiramente decide sobre a questão incidente no curso do processo.

No caso, a que desafiava o AI foi a primeira proferida em 25-11-2024
.

Logo, a interposição do Agravo em 18-03-2025 extrapolou o período estabelecido no § 5º do art. 1.003 do CPC.

Nesse sentido os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO. LIMINAR.
REITERAÇÃO DO PEDIDO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
. O pedido de reconsideração ou a reiteração da pretensão indeferida não têm o condão de ampliar, suspender ou interromper o prazo para interposição de recurso próprio. Intempestividade reconhecida. RECURSO NÃO
CONHECIDO.(
Agravo de Instrumento, Nº 52472821820248217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandro Silva
Sanchotene
, Julgado em: 06-09-2024)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE SIMPLES PETIÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - PRECLUSÃO TEMPORAL.
O Agravo de Instrumento é recurso cabível da real decisão interlocutória, isto é,
aquela que primeiramente decide sobre a questão incidente no curso do processo
, e não daquela
que apenas reitera o que já foi decidido
. A simples petição, ainda que veicule matéria de ordem pública, não é tida como recurso e, portanto, não suspende o prazo recursal.
Assim, para fins de contagem do prazo recursal, considera-se a data da primeira decisão.
Uma vez que o decisum atacado é, na realidade, o de Ordem nº 16 - f. 21, do Agravo de Instrumento de nº 1.0702.10.001792-1/001, constata-se que o prazo recursal
iniciou-se
em 10/04/2019, de modo que o agravo de instrumento protocolado em 03/06/2019 é claramente extemporâneo.
(TJMG
- Agravo
Interno
Cv 1.0702.10.001792
-1/002, Relator(a): Des.(a) Wilson
Benevides ,
7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/10/2019, publicação da súmula em 18/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O pedido de reconsideração - assim considerada a petição que reitera o pedido de bloqueio de valores - não constitui providência processual capaz de suspender ou interromper prazos recursais. Tratando-se de mácula insanável, pois intempestivo o recurso, ele não pode ser conhecido, porquanto inadmissível.
Agravo de instrumento não conhecido, por manifestamente inadmissível (art.932, III, do Novo CPC). Agravo não conhecido.
(Agravo de Instrumento, Nº 70070659404, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em: 19-10-2016)

E ainda entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. NÃO
CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO REJEITADO. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.

1.
O pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível.

2. Agravo interno não conhecido.
(
AgInt
no REsp 1784510/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2019,
DJe
16/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de quinze dias úteis, previsto nos
arts
. 219, 1.003, § 5º, e 1.070 do Código de Processo Civil de 2015.

2.
O pedido de reconsideração não interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes.

3. Agravo interno não conhecido.
(
AgInt
no
AREsp
1465730/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019,
DJe
25/09/2019)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025